Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-26.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700839-26.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDICASSIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: KAPO VEICULOS LTDA DESPACHO Analisando os presentes autos, verifica-se que o Juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente, por ausência de documentação apta a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica. Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Considerando que a gratuidade de justiça pode ser formulada em qualquer fase do processo, faculto à parte recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) seus três últimos contracheques ou, na falta destes, sua última declaração de imposto de renda, E b) seus extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E c) seus extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos as guias e os respectivos comprovantes de recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, no mesmo prazo, sob pena de deserção. Brasília-DF, 14 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator